Tribunal: TJDFT
Processo: 0703075-64.2024.8.07.0011
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703075-64.2024.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: G10 URBANISMO S/A EMBARGADO: MARCO AURELIO DA SILVA GOMES, TANIA LARYSSA BARROS LOPES GOMES D E S P A C H O Intime-se o recorrido MARCO AURÉLIO DA SILVA GOMES para se manifestar, nos termos do artigo 1.022, §2o, do CPC, sobre os embargos declaratórios de ID 76010753, opostos pela G10 URBANISMO SA. Prazo: 05 (cinco) dias. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator